Tribunal: TJDFT
Processo: 0780635-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DERISCO – GAR. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para acolher a prescrição referente aos valores dos meses de julho e agosto de 2018 e, no mérito, condená-los a promover a restituição das quantias descontadas a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR dos meses 9/2018 a 8/2023.
2. O fato relevante. Os recorrentes/requeridos suscitam preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão do processo para aguardar o desfecho de questão prejudicial em curso no TCDF sob o n. 502/2023. No mérito, alegam que decorrente da possibilidade da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida, até ordem em sentido contrário definido pelo TCDF. Alegam que, mesmo que confirmada a não incorporação da verba, não há que se falar em restituição dos descontos realizados no contracheque do recorrido. Argumentam que o índice de correção monetária fixada na sentença determinou que a atualização do débito fosse realizada pelo IPCA-E. Requerem a extinção do processo por falta de interesse de agir ou a suspensão do processo até decisão definitiva do TCDF, além da improcedência do pedido de restituição dos valores. Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença para que sejam corrigidos os índices adotados, considerando-se a natureza tributária do débito em questão, sendo retificados os critérios de correção para adequação ao Tema 905/STJ. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre Gratificação por Atividade de Risco – GAR, a partir de setembro/2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso, o que se discute é a necessidade de ressarcimento dos valores descontados do servidor a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, verba essa que não mais incorporaria a sua aposentadoria. Portanto, não há que se falar em ausência de pertinência subjetiva, considerando que o requerente comprova ser servidor e que houve descontos previdenciários sobre a GAR, sem ressarcimento. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. Da preliminar de suspensão do processo para aguardar decisão final no processo em curso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verifica-se que há decisão de mérito no processo n. 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva gratificação. Portanto, afere-se que a existência de processo no âmbito do TCDF, em que se discute a matéria debatida nos autos, não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminar rejeitada.
6. No caso, em síntese, o requerente teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de setembro/2018 a 7/2023 (já abatido os meses prescritos) recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida – a GAR, conforme ficha financeiras de ID 70205548.
7. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos do servidor, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n. 163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”. Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco - GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração do servidor por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
8. Na hipótese em questão, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) beneficia exclusivamente a Administração Pública, sem oferecer a devida contraprestação à servidora, caracterizando enriquecimento sem causa. Considerando o caráter contributivo da previdência, é necessária uma correlação precisa entre contribuição e benefício. Portanto, a contribuição previdenciária deve ser limitada ao benefício a ser recebido. Além disso, é necessário restituir as parcelas previdenciárias descontadas indevidamente, respeitando o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32. Logo, é devida a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Precedente: Acórdãos 1900849, 1901556. Portanto, mantem-se a sentença recorrida nesse ponto.
9. Com relação à correção monetária, a sentença fixou que “Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice”. Logo, observado o disposto no Tema 905 do STJ, cumpre destacar que os débitos em questão devem observar variação da taxa Selic, desde os desembolsos, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21. Portanto, acolhe-se o pedido subsidiário para fixar que na correção dos valores a serem devolvidos deve incidir a taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas.
11. Recurso provido em parte para, reformando em parte a sentença, fixar que na correção dos valores a serem devolvidos deve incidir a taxa SELIC. Mantendo os demais termos na sentença.
12. Ausente condenação em honorários recursais ante ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 39, § 9o; CPC, art. 1013, § 3o, inciso IV; Lei Distrital 5.184/201, art. 21; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 593.068, Tema n.163; STJ, Tema 905; TJDFT Acórdão 1900849, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/8/2024; Acórdão 1901556, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/8/2024.